Tribunal: TJDFT
Processo: 0007459-76.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DISCREPÂNCIA DE PREÇOS. AVALIAÇÃO PROCEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. EQUÍVOCO. EXAME PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de avaliação de imóvel a ser submetido à alienação judicial.
2. No presente caso é possível constatar que a avaliação mais recente do imóvel a ser submetido à alienação judicial revela discrepância de preço entre as demais avaliações já procedidas. Embora a variação de preço, isoladamente, não seja apta a desqualificar a avaliação elaborada pelo oficial de justiça, as recorrentes demonstraram, por meio de laudo técnico, haver fundada suspeita de equívovo na apuração do valor do imóvel.
3. A metodologia de avaliação utilizada pelo oficial de justiça, baseada em pesquisas de preços praticados pelas imobiliárias da região, a despeito de ser prática usual na obtenção do valor de bem imóvel, não deve prosperar em comparação com os dados técnico elaborado por especialista em construção civil.
4. Diante da desconstituição da homologação do auto de avaliação lavrado pelo oficial de justiça, deve ser realizada nova avaliação mediante exame pericial (art. 873, inc. I, do CPC)
5. Apelação interposta pelas demandantes conhecida e provida. Sentença desconstituída.
6. Apelação manejada pela ré prejudicada.